Tribunal: TJPA
Processo: 0024705-32.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024705-32.2018.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NAZARENO DA TRINDADE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, III E V, C/C ART. 213, C/C ART. 69 E ART. 155, TODOS DO CÓDIGO PENAL –

HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO E FURTO –

01) DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
– JULGAMENTO QUE DEVE SER ANULADO – IMPOSSBILIDADE
.

Materialidade e autoria dos crimes devidamente demonstradas nos autos, através dos laudos periciais acostados ao processo criminal e diante dos depoimentos testemunhais colhidos durante o julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedentes colacionados;

02) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENAS-BASE
– INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO PELO JUIZO
AD QUEM
DOS VETORES JUDICIAIS DISPOSTOS NO ART. 59, DO CP – REPRIMENDAS CORPORAIS IMPOSTAS NA SENTENÇA DO JUÍZO SINGUILAR MANTIDAS INTEGRALMENTE –
non reformatio in pejus
.

Não há qualquer ilegalidade, sem, no entanto, agravar a situação do réu, que o juízo
ad quem
mesmo em recurso exclusivo da defesa, possa apresentar outros fundamentos, juridicamente sólidos, extraídos de fatos constantes dos autos processuais, quando da avaliação e valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. Desta forma, realiza-se nova ponderação, para cada crime, dos vetores judiciais do art. 59, do CP, tais como culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, conduzindo, assim, a uma nova valoração, sem que isso, todavia, caracterize a ocorrência de
reformatio in pejus
.
Penas-base impostas pelo juízo singular para os crimes de homicídio, 20 (vinte) anos de reclusão, furto, 02 (dois) anos de detenção e estupro, (08) anos de reclusão, mantidas integralmente. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e a ele
NEGAR provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RAIMUNDO NAZARENO DA TRINDADE SOUSA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que o acusado no dia 27/10/2018, por volta de 15h00min, em uma área de matagal pertencente à 5ª Companhia de Guardas do Exército Brasileiro, situada a Av. Pedro Alvares Cabral, em concurso com outro indivíduo não identificado, asfixiou a vítima Norma Maria Reis Barros, 50 (cinquenta) anos de idade, causando-lhe a morte. Depois de matá-la, o acusado furtou-lhe a bolsa e com a qual foi flagrado no dia seguinte ao crime.

Infere-se dos autos, que a vítima foi atacada pelo acusado e seu comparsa e ao longo do percurso até o local em que ela foi morta, ela teve suas vestes arrancadas, tendo, logo em seguida sofrido violência sexual. Na sequência foi asfixiada até a morte com um cipó.

De acordo com o Ministério Público, a família da vítima, preocupada com o seu desaparecimento, começou a efetuar buscas nos locais próximos ao seu trabalho. Ao se dirigirem a uma parada de ônibus em que a ofendida costumava ficar à espera do transporte público, perceberam que o muro da 5ª Companhia de Guardas do Exército estava quebrado e decidiram entrar naquele local, quando no matagal encontraram o acusado dormindo e utilizando a bolsa da vítima como travesseiro.

Acionada, a autoridade policial prendeu o acusado, e com o apoio do Exército encontraram o corpo de Norma Maria Reis Barros, nua, violentada sexualmente e morta com um cipó enrolado ao pescoço.

Consignou o
dominus litis
, que a dinâmica que emerge dos fatos, indica que o acusado não agiu sozinho, sendo a vítima obrigada a entrar no matagal enquanto suas roupas eram sacadas, até que foi estuprada, asfixiada e morta, ressaltando à acusação que embora o laudo de exame de DNA ter atestado em relação ao crime de estupro, que o material colhido no corpo da vítima não pertencia ao denunciado e sim a outro homem, o acusado apresentava arranhões pelo corpo provenientes das unhas da vítima. Assim, tem-se um quadro em que dois homens agiram para o resultado de 03 (três) crimes, sendo, dois deles, hediondos.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2°, III e V, c/c art. 155 e 213, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, Raimundo Nazareno da Trindade Sousa, foi condenado, respectivamente, às penas de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos III e V, c/c art. 213, c/c art. 69, todos do CP, e a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa pelo delito disposto no art. 155, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação em que postula pela reforma da sentença condenatória, argumentando que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, registrando que o Ministério Público, não conseguiu comprovar a prática dos crimes pelos quais foi condenado, dentre eles, o delito de estupro, pois exames de DNA comprovam que o material genético coletado na vítima não pertence ao apelante.

Por fim, pugna pela redução das penas-base, aduzindo, neste sentido, que as reprimendas foram exasperadas pelo juízo sentenciante sem fundamentos idôneos e adequados.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Busca o apelante, a reforma da sentença condenatória para que possa ser submetido a um novo julgamento, argumentando, neste ponto, que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, registrando que a acusação, não conseguiu comprovar a prática dos crimes pelos quais foi condenado, dentre eles, o delito de estupro, pois exames de DNA comprovam que o material genético coletado na vítima não pertence ao apelante.

Entretanto, tal pleito não merece ser acolhido, uma vez que há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de homicídio qualificado e estupro, executados pelo apelante, como se verá seguir.

Por certo, entendo que não existem dúvidas quanto a materialidade dos crimes hediondos, como dito, praticados pelo apelante e pelos quais foi condenado à pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão e por outro elemento não identificado nos autos, como bem descrito na inicial acusatória, verificando-se, neste sentido, que o laudo de necropsia médico-legal acostado aos autos (ID 9943454), concluiu que a vítima Norma Maria Reis Barros, 50 (cinquenta) anos de idade, veio à óbito por estrangulamento em razão de asfixia mecânica, fato este que também pode ser ratificado por meio do laudo de perícia de local de crime (ID 9943464), que, concluiu que a vítima morreu de “forma violenta em condição de estrangulamento e o conjunto das evidências sugere a prática de luta corporal no local”.

Além disso, no que diz respeito a materialidade, verifica-se, de acordo com o laudo de perícia genética forense n.° 2018.01.000193-BIO (ID 9943399) e ainda nos termos dispostos no laudo de exame sexológico n.° 2018.01.11154-SEX (ID 9943454), constataram os peritos criminais que foram encontrados no corpo do apelante, arranhões provenientes das unhas da vítima, que, originaram-se da intensa luta corporal por ela travada com o recorrente e outro elemento não identificado, dentro de um matagal, tudo no intuito de escapar de seus algozes que, primeiro, a estupraram e logo em seguida asfixiaram a ofendida até a morte.

Ademais, trago à baila as conclusões periciais apresentadas pelo laudo de exame sexológico acostado aos autos, n.° 2018.01.11154-SEX (ID 9943454), realizado no apelante no dia 28/10/2018, às 13h42min, menos de 24 (vinte e quatro) horas depois do crime, que ocorreu no dia 27/10/2018, por volta de 15h00min, que corroboram a conduta criminosa que resultou em tão bárbaro delito, que teve como vítima Norma Maria Barros Reis:
“CONCLUSÃO: Diante das circunstâncias, respondemos aos quesitos formulados: 01. Se há vestígios de que realizou sexo nas últimas horas? 02. SIM; Se houve ejaculação: SIM; Caso positivo, que explique se há vestígios de que o pênis do periciado esteja com hematomas, se apresenta algum tipo de ferimento: SIM, presença de escoriações irregulares sobre edema traumático, recentes; 03. Se há vestígios das marcas de unha da vítima Norma Maria Reis Barros no corpo do periciado? Sim, marcas de unha necessitando de perfil genético do suposto autor; 04. Se o periciado se encontra com marcas de lesão corporal que esteja relacionado a mordedura? Mordedura não, mas estigmas unguenais, SIM”.

Ainda no que tange a materialidade do delito, conforme registra o auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 9943443), foi encontrada na posse do apelante Raimundo Nazareno da Trindade Sousa, uma bolsa azul que o acusado utilizava de travesseiro quando encontrado por familiares e populares que procuravam Norma Reis, que continha os objetos pessoais da vítima, e que estava bem próximo ao local em que a vítima foi estuprada, asfixiada e morta pelo acusado.

Por fim, transcrevo os esclarecimentos prestados em plenário pelo perito criminal Ozias Pimenta Nunes (ID 9943416 a 9943418), que esclareceu algumas questões sobre as lesões encontradas no corpo da vítima Norma Maria e sobre os exames sexológicos realizados no acusado:
“Que realizou os exames de necropsia da vítima; “AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESPONDEU:
Que durante a necropsia, a vítima apresentava diversas lesões externas, típicas de lesões de defesa, e o que chamou a atenção foi o sulco na região horizontal do pescoço, típica de estrangulamento; Que a vítima morreu em razão de asfixia mecânica; Que a asfixia, do sulco, foi provocado por um instrumento duro, compatível com tipo um cipó; Que encontrou lesões de defesa, nas pernas, braços, coxas, tudo para se defender da asfixia
;
Que colhido material genético no canal vaginal e no ânus, foi constatado a existência de sêmen no canal vaginal; Que chamou a atenção da perícia foi a violência e brutalidade do ato, quando da asfixia da vítima, com a fratura de um dos ossos próximos ao pescoço; Que também realizou exames sexológicos no acusado; Que o reconhece o acusado em plenário; Que após o exame médico-legal realizado no acusado, a perícia constatou que na cabeça do pênis do acusado, existia uma lesão passiva, típica de lesão passiva, que seria aquela quando o corpo estava em movimento, contra um determinado obstáculo; Que a lesão encontrada demonstra que o corpo do acusado estava em movimento contra um determinado obstáculo; Que na cabeça do pênis do acusado, havia um edema; Que no corpo do acusado, foram encontradas, marcas de unha (estigmas enguenais), localizadas nas regiões infra-escapular direita e esquerda; Que as lesões de marcas de unha apresentavam certa profundidade; Que de acordo com perito, foi perguntado ao acusado no dia do exame, quando ele tinha tido a última relação sexual, tendo acusado lhe respondido, que havia sido a dois meses; Que o acusado disse ao perito que a lesão existente no seu pênis seria em razão de uma masturbação; AS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU: Que foi encontrado sêmen do acusado na vítima; Que perguntado pela defesa sobre o esperma encontrado na vítima, pertencia ao acusado, o perito/depoente respondeu que existe um ramo, uma especialidade dentro da medicina legal, inerente a estas questões, que se trata da genética forense, e que a perita que fez o exame seria a pessoa mais indicada para responder a esta questão
”.

Assim, analisando os laudos periciais acostados aos autos em conjunto com os esclarecimentos prestados durante o julgamento em plenário pelo perito criminal mencionado alhures, verifica-se que a vítima, de fato, utilizou-se de todas as suas forças para se defender das agressões sexuais praticadas pelo apelante e por outro elemento não identificado, circunstâncias que explicam as lesões existentes no corpo do acusado provocadas pela vítima que lutava bravamente para não ser estuprada, bem como a lesão existente no pênis do apelante que tentou em algum momento penetrá-la com o seu órgão sexual e ainda o sêmen do recorrente que foi encontrado no corpo da ofendida.

Igualmente, está comprovada a autoria criminosa, a partir da prova oral carreada aos autos da ação penal, por meio dos depoimentos colhidos

durante o julgamento em plenário, que, ao final do julgamento, resultou na condenação do apelante pelo crimes de homicídio qualificado, furto e estupro.

Primeira testemunha a depor durante o julgamento em plenário,
Marco Antônio Reis Barros
, irmão da vítima, que participou das buscas a sua irmã desaparecida, declarou em plenário,
verbis: “Que sua irmã, saia bem cedo de casa para o trabalho; Que a vítima era empregada doméstica; Que a vítima trabalhava em uma casa de família na Av. Rodolfo Chermont; Que a vítima pegava o ônibus na Av. Pedro Alvares Cabral;
Que a vítima, com o salário que recebia como empregada doméstica, ajudava sua filha e um de seus netos que tinha síndrome de Down; Que no dia do crime, a vítima ia sair mais cedo trabalho, por volta de 14h00min, pois era aniversário de um dos netos e ainda iria fazer o bolo
; Que afirma o depoente que as horas se passavam e a vítima não chegava em casa; Que a patroa da vítima, a tinha liberado do serviço por volta de 13h30min; Que então os familiares passaram a estranhar a demora da vítima;
Que então os irmãos da vítima foram procurá-la
; Que foram a hospitais e ao IML;
Que o depoente e outros familiares passaram a fazer o percurso da casa vítima até o seu local de trabalho; Que então, observaram que próximo a parada de ônibus que a vítima se dirigia quando voltava para casa, próximo a companhia de guardas, tinha um buraco no muro; Que sabia o lugar em que a vítima pegava o ônibus; Que os familiares então resolveram entrar pelo buraco do muro, e o depoente foi o primeiro a entrar, quando encontrou o réu, no meio da mata, réu que reconhece durante o julgamento em plenário
;
Que afirma o depoente que o réu estava lá no meio da mata, utilizando a bolsa que a vítima usava como travesseiro; Que reconheceu a bolsa de sua irmã; Que era uma bolsa azul; Que dentro da bolsa estavam os objetos pessoais de sua irmã; Que o acusado quando viu o depoente, tentou fugir; Que dentro da bolsa faltavam alguns objetos de sua irmã; Que os objetos foram encontrados dentro de uma mochila pertencente ao acusado
;
Que o depoente perguntou ao acusado sobre o paradeiro de sua irmã; Que o acusado então disse ao depoente: que ela está aí, ela está muito batida e ferida
;
Que a vítima foi encontrada totalmente despida, com um cipó na garganta; Que o depoente, perguntou ao acusado onde estava o corpo de sua irmã, tendo o acusado declarado apenas que ela estava na mata, repetindo que ela estava muito batida
; AS PERGUNTAS DA DEFESA: Que o acusado aparentava estar drogado;
Que o corpo de sua irmã estava um pouco distante do local em que o acusado foi encontrado; Que o acusado estava deitado com a bolsa da vítima que ele usava de travesseiro”
(...)

(ID 9943418 a 9943420)

Posteriormente, declarou durante o julgamento em plenário a testemunha de acusação (ID 9943420),
Francisco Martins Reis
, tio da vítima, corroborou em juízo, o que declarou o primeiro depoente, destacando, em síntese, que o acusado foi encontrado dentro do mato com pertencentes pessoais de sua sobrinha, registrando durante seu depoimento em plenário, que ao perguntar ao acusado em que o local estava o corpo de sua sobrinha, o acusado, ora apelante, respondeu que a vítima estava dentro da mata, e, além disso, estava muito batida e muito machucada.

De acordo com o depoente Francisco Reis, que reconheceu o acusado em plenário, como o elemento encontrado com os pertencentes pessoais da vítima no local em que ela foi morta, declarou, também, que depois de longas buscas pela parte da noite, encontrou por volta de 06h00min da manhã o corpo de sua sobrinha, despido e com um cipó em volta do pescoço.

Avaliando os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, entendo que o apelante foi, de fato, o autor dos crimes de homicídio qualificado, furto e estupro, existindo, como dito, elementos probatórios suficientes, materiais e testemunhais que ratificam a prática dos delitos, tendo a vítima sido estuprada e agredida de forma brutal por seus algozes, como bem destacou o perito criminal em seus esclarecimentos durante o julgamento em plenário, sendo, Norma Maria Barros Reis, vítima deste brutal assassinato, estrangulada até morte com uma espécie de cipó, provavelmente retirado do local em que ocorreu o delito, sendo a vítima, por fim, furtada, considerando que a bolsa da ofendida com os seus objetos pessoais estava com o apelante dentro da mata em que ele foi encontrado.

De mais a mais,
no caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no farto e consistente acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria dos crimes de homicídio, furto e estupro,

sobejamente demonstradas durante a instrução processual,
não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido, respeitando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007153-25.2016.8.14.0013 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA. III - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021269-85.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

02. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.

Por fim, pugna pela redução das penas-base, aduzindo que as reprimendas foram exasperadas pelo juízo sentenciante sem fundamentos idôneos e adequados.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

Por oportuno passo a examinar, a fixação da pena-base para cada um dos crimes, pelos quais o apelante foi condenado.

2.1. QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121, DO CP)

Com efeito, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Assim, se identificada dentro do contexto relativo ao exame das
circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP, a necessidade de correção dos fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
,
pode o juízo
ad quem
, fazê-lo com as suas próprias considerações, mesmo sendo o recurso exclusivo da defesa, o que, entendo, é caso dos autos
, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente, neste caso, por parte do MM. Juízo de Direito na 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME. N
ova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito. SEM ALTERAR A PENA FIXADA.
non reformatio in pejus
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos apelantes ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;
II –
Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada. Sendo assim, operou-se nova
ponderação em face da culpabilidade e das consequências do delito, que conduziu à revaloração sem que se incorra em
reformatio in pejus
, ou seja, desde que a situação final do réu não seja agravada.
Precedentes do STJ;

III - Em face dos argumentos esposados, segue os recorrentes condenados às
penas
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §3º do CP;
IV - Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009601-71.2016.8.14.0012 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I e II
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL. “POLÊMICA” EXISTENTE EM TORNO DO VERDADEIRO NOME DO APELANTE. SUPERAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Identificado o agente acusado e condenado – haja vista o método dactiloscópico registrado ao Num. 5776948 - Pág. 8 a 9 –, não há motivo para retardar ainda mais a ação penal, tudo com fulcro no artigo 259, do Código de Processo Penal.

02 - Apelação voltada ao argumento de redução da pena-base, ante a utilização de fundamentação inidônea por parte do magistrado sentenciante.

02 – Revaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima e manutenção da pena-base imposta, nos termos da súmula nº 23 desta Corte.

03 – Manutenção da pena-definitiva alcançada.

04 – Apelação conhecida e improvida.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000356-14.2012.8.14.0097 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023).

No caso em comento, o juízo sentenciante,

fixou, primeiro, a pena-base para o crime de
homicídio qualificado
em
20 (vinte) anos
de reclusão, apresentando para este crime os seguintes fundamentos:

“Considerando que o acusado RAIMUNDO NAZARENO DA TRINDADE SOUSA, agiu com
culpabilidade
em grau reprovável, não possui
antecedentes criminais
, é tecnicamente primário,
conduta social
incompatível, eis que já se envolveu com fatos que denotam desvio de sua postura, possui
personalidade
não investigada, os
motivos
não são justificáveis, as
circunstâncias
desfavoráveis, e as
consequências

do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem como o
comportamento da vítima
que não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
”.
(ID 9943411, fl.01).

Com efeito, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, o relator pode
revalorar as circunstâncias judiciais
, nos termos da jurisprudência, como mencionado alhures, do C. STJ e do C. STF,
(HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuíd
o.

Assim, em que pese a ausência de fundamentação por parte do juízo singular em algumas circunstâncias judiciais, revaloro as seguintes circunstâncias dispostas no art. 59, do CP: “
culpabilidade
”: o qual o juiz sentenciante absteve-se de expor os fundamentos idôneos que construíram o seu convencimento para tal avaliação, todavia, entendo que deve ser levado em consideração que é plenamente possível concluir que o fato é de
extrema gravidade, censurável, tendo o acusado plena consciência de sua ilicitude, agindo com audácia e frieza
, praticando o crime de homicídio após estuprar a vítima, estrangulando-a até a morte.

Da mesma forma, devem ser consideradas como negativas as
circunstâncias

do crime, considerando que o apelante executou o crime de homicídio juntamente com outro elemento, dentro uma área militar, localizada em uma avenida de grande movimentação e em plena luz do dia, circunstâncias, que, portanto, não o beneficiam de forma alguma e acentuam a gravidade de suas ações criminosas.

Igualmente, constata-se que as “
consequências
” do crime, são nefastas, diante da perda repentina de uma vida humana, causando, abalo psíquico e emocional em toda sua família e, conforme se extrai do vasto conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que vítima exercia a função de empregada doméstica, destinando dos rendimentos financeiros que auferia em seu trabalho, para ajudar sua filha e um de seus netos com síndrome de
down
, tratamento de alvo valor monetário e que exige dedicação de toda a família, que, neste caso, não mais poderá contar com a avó, brutalmente assassinada.

Assim, diante dos fundamentos fáticos e jurídicos fixados na sentença condenatória, estabelecidos pelo juízo de primeiro grau, concernentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se a existência, de fato, de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), pelo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença condenatória em 20 (vinte) anos de reclusão, com esteio na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal,
verbis:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

2.2. QUANTO AO CRIME DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, CP)

Quanto ao crime de furto, o juízo sentenciante

fixou a pena-base em
02 (dois) anos
de reclusão, apresentando para este crime os seguintes fundamentos:

“Considerando que o acusado RAIMUNDO NAZARENO DA TRINDADE SOUSA, agiu com
culpabilidade
em grau reprovável, não possui
antecedentes criminais
, é tecnicamente primário,
conduta social
incompatível, eis que já se envolveu com fatos que denotam desvio de sua postura, possui
personalidade
não investigada, os
motivos
não são justificáveis, as
circunstâncias
desfavoráveis, e as
consequências

do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem como o
comportamento da vítima
que não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa
”
. (ID 9943411, fl.02)

Por certo, analisando as justificativas apresentadas pelo magistrado sentenciante, entendo que merece ser reavaliada a circunstância judicial que trata da culpabilidade. Embora o magistrado não tenha apresentado fundamento apto a demonstrar a reprovabilidade da conduta, mesmo valorando-a como negativa. Em
decorrência do efeito devolutivo do recurso de apelação
, como bem fundamentado alhures, entendo que existem motivos plausíveis e razoáveis a
mensurar
o vetor
culpabilidade
como
desfavorável
. Atinente aos fatos, verifica-se que estes são de extrema gravidade, censuráveis e considerando a frieza do agente criminoso, entendo que são elementos aptos a negativar referida vetorial, considerando que os bens da vítima foram furtados após a prática do crime de homicídio e como bem exsurge dos autos, eles foram encontrados na posse do apelante, sendo que uma parte dos objetos pessoais já estava dentro de uma mochila que pertencia ao acusado.

Logo, diante dos fundamentos fáticos e jurídicos fixados na sentença condenatória, estabelecidos pelo juízo de primeiro grau, concernentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável, neste caso, a culpabilidade, pelo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença condenatória em 02 (dois) anos de reclusão para o crime de furto, imposta apenas 01 (um) acima do mínimo legal, com esteio na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal.

2.3. QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213,
CAPUT
, CP)

Finalmente, em relação ao delito de estupro, o juízo singular

fixou a pena-base em
08 (oito) anos
de reclusão, dispondo em sua decisão dos seguintes fundamentos:

“Considerando que o acusado RAIMUNDO NAZARENO DA TRINDADE SOUSA, agiu com
culpabilidade
em grau reprovável, não possui
antecedentes criminais
, é tecnicamente primário,
conduta social
incompatível, eis que já se envolveu com fatos que denotam desvio de sua postura, possui
personalidade
não investigada, os
motivos
não são justificáveis, as
circunstâncias
desfavoráveis, e as
consequências

do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem como o
comportamento da vítima
que não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
”
.
(ID 9943411, fl.03)

Analisando as justificativas apresentadas pelo juízo
a quo
, entendo, mais uma vez, que merecem ser reavaliadas as circunstâncias judiciais que tratam da culpabilidade e das consequências do crime.

Assim, em
decorrência do efeito devolutivo do recurso de apelação
, como já bem fundamentado alhures, colacionando inclusive precedentes desta egrégia corte de justiça, entendo que existem motivos plausíveis e razoáveis a
mensurar
o vetor
culpabilidade
como
desfavorável
, e atinente aos fatos extraídos dos autos, verifica-se que estes são de extrema gravidade, censuráveis e considerando a ousadia e frieza do agente criminoso que juntamente com outro elemento não identificado levaram a vítima até uma área de mata para estuprá-la e depois, com extrema crueldade e brutalidade pôr fim a sua vida, entendo que são elementos aptos a negativar referida vetorial.

Da mesma forma, são negativas as
consequências
do crime, que
são nefastas,

diante da perda brutal de uma vida humana, abalando emocionalmente os familiares da vítima, tendo, alguns deles inclusive encontrado o corpo da vítima após a prática dos crimes,

conforme se extrai do vasto conjunto probatório acostado aos autos. Ademais, depreende-se dos autos

que vítima exercia a função de empregada doméstica, destinando dos rendimentos financeiros que auferia em seu trabalho, para ajudar sua filha e um de seus netos com síndrome de
down
,

tratamento de alvo valor monetário e que exige dedicação de toda a família.

Portanto, entende esta relatora que a aplicação do
quantum
das penas-base impostas ao apelante, encontram-se acobertadas de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024